Tribunal: TJBA
Processo: 8077492-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077492-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. EDITAL Nº 01/2022. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVOCAÇÃO DE DECISÃO SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1816/BA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DISCRIMINADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO NO STF QUE NÃO VINCULA AUTOMATICAMENTE O MÉRITO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. TEMA Nº 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE Nº 837.311/PI). CONFIGURAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO EM FACE DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E DO ÔNUS FINANCEIRO AO ERÁRIO. EMBARGANTE QUE JÁ EXERCE A FUNÇÃO COMO TERCEIRIZADO, AFASTANDO A URGÊNCIA PREMENTE QUANTO À SUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em concurso público promovido pela EMBASA (Edital nº 01/2022), na 4ª colocação da cota de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, com lotação na cidade de Coaraci/BA.

O acórdão embargado, proferido por esta Segunda Câmara Cível, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à sua nomeação e posse imediata, sob fundamento da ausência de prova cabal de preterição e da necessidade de dilação probatória.

O embargante aponta omissão e contradição no julgado, especialmente por não considerar decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1816/BA, em que o Presidente do STF reconheceu preterição arbitrária generalizada decorrente de terceirizações pela EMBASA.

A EMBASA apresentou contrarrazões sustentando inexistência de vícios, defendendo que a decisão do STF possui natureza político-administrativa e não obriga a concessão automática de liminares em demandas individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se o acórdão embargado padece de omissão e contradição por não considerar a decisão do STF na SL nº 1816/BA como suficiente para caracterizar a preterição alegada;

(ii)
saber se há prova inequívoca da preterição específica do candidato na localidade para fins de concessão de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento;

(iii)
verificar se se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se os Embargos de Declaração constituem via idônea para a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente os elementos constantes nos autos, rejeitando a concessão de tutela antecipada com base em fundamentos técnico-jurídicos compatíveis com o Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

A decisão do STF na SL nº 1816/BA, de cunho político-administrativo e voltada à análise de lesividade aos cofres públicos, não possui efeito vinculante sobre o mérito de ações individuais, não sendo suficiente para presumir a preterição em cada caso concreto.

A alegada preterição depende da comprovação da existência de vaga para o cargo específico e na localidade determinada (Coaraci/BA), o que não foi demonstrado de forma cabal. Os contratos de terceirização citados pelo embargante não individualizam os postos de trabalho, exigindo instrução probatória ampla no juízo de origem.

O acórdão embargado destacou corretamente o risco de irreversibilidade da nomeação antecipada e o ônus ao erário decorrente da inclusão em folha de pagamento de servidor sem prova definitiva da vacância, caracterizando o
periculum in mora inverso
.

A condição atual do embargante como terceirizado na própria EMBASA, exercendo a mesma função e percebendo remuneração, evidencia a ausência de urgência extrema e desautoriza o deferimento da tutela provisória de nomeação imediata.

Os Embargos de Declaração, como recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para rediscutir os fundamentos de mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se trata de nova prova ou fato superveniente, mas de reiteração argumentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1816/BA, por sua natureza político-administrativa, não vincula o julgamento de mérito em ações individuais que demandam análise específica de preterição."

"2. A concessão de tutela provisória para nomeação e posse exige demonstração cabal da existência de vaga e da preterição arbitrária, nos termos do Tema 784/STF, o que demanda dilação probatória no juízo de origem."

"3. Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do Relator
.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

R-04